Tribunal: CARF
Processo: 11080.727549/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727549/2016-94
ACÓRDÃO
2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISERVICE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES, não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão. Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu
trâmite em concomitância com o processo em que se discute a exclusão do
SIMPLES, uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a
fim de evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em por conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para que seja
ajustada a base de cálculo da contribuição patronal na competência 13/2011 para o valor de R$
38.505,78.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 238/250, interpostos contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS, de fls. 216/222, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, parte patronal (inclusive SAT/RAT), Segurados e devidas e Terceiros,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, conforme autos de infração de fls.
02/26, lavrados em 29/08/2016, referente ao período de 08/2011 a 12/2011, com ciência da
RECORRENTE em 30/08/2016, conforme AR de fl. 141.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 166.992,73, R$ 7.610,38 e R$ 40.594,85, seguindo a ordem dos autos de
infração acima descrita, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 27/30), verificou-se que a contribuinte foi
excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 003, de 12 de junho de
2012, com base no processo n° 11080-727.479/2012-41, com efeitos da exclusão a partir de
01/01/2008 e impedimento de optar pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar
n° 123/2006 pelos próximos 3 (três) anos-calendário.
Contudo, a contribuinte declarou nas GFIPs das competências 08/2011 a 12/2011
ser optante pelo Simples Nacional. Com isso, não declarou as contribuições devidas à Previdência
Social, parte patronal, e para Terceiros, razão pela qual foi efetuado o lançamento para a cobrança
do crédito tributário.
Quanto à GFIP de 13/2011, a contribuinte a enviou “sem movimento”, ou seja, sem
nenhum empregado relacionado. Desta feita, foi adotada determinada base de cálculo a fim de
que fosse possível lavrar auto de infração da contribuição dos Segurados com os exatos valores
descontados dos empregados:
5.2.1.2 Código de Receita 2141 — Contribuição da Empresa/Empregador —
Rubricas a segurados não oferecidos à tributação — Ref 13° Sal 2011 em razão de
não ter declarado em GFIP as informações do 13° salário de 2011 (13/2011). A
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
3
empresa enviou a GFIP "sem movimento" para 13/2011, ou seja, sem nenhum
empregado relacionado, conforme tela anexada. Foi utilizado a base de cálculo de
R$ 42.718,50 para que fosse possível lavrar o auto de infração do tributo
"Segurados", com os exatos valores descontados dos empregados, como se
verifica no item demostraremos adiante. Neste código foi utilizado um valor de
dedução para que a contribuição devida corresponda exatamente com a base do
13/2011.
Ou seja, Além das obrigações principais patronais e devidas a Terceiros, a
autoridade fiscal observou que houve o desconto e o não recolhimento de contribuições dos
segurados na competência 13/2011.

Impugnação
A contribuinte apresentou uma Impugnação para cada auto de infração (fls.
145/164 – patronal; fls. 167/185 – segurados; e fls. 188/206 – terceiros), todas em 28/09/2016.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A autuada protocoliza três impugnações, a saber: impugnação sobre a
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador (fls. 145/152);
impugnação sobre a Contribuição Previdenciária dos segurados (fls. 167/174) e
impugnação sobre a Contribuição para outras entidades e fundos (fls. 188/195).
Em todas elas junta os mesmos anexos: alteração contratual; documento de
identificação da sócia Sa Liana Pertile; consulta ao sistema informatizado FAPWeb;
relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco; histórico
do processo 11080.727470/2012-41; consulta optante Simples Nacional e
procuração nomeando e constituindo representantes seus junto a diversos
órgãos, inclusive a Receita Federal.
Tendo em vista que as três impugnações se assemelham quanto à linha de
argumentação de defesa, serão relatadas abaixo e conjuntamente.
Preliminarmente, a defesa aduz que é totalmente improcedente os autos de
infração, eis que a fiscalização foi totalmente equivocada e sem suporte legal e
jurídico ao emitir autos de lançamento nestes termos, pois os créditos tributários
constituídos são frutos da exclusão do Simples Nacional através do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n° 003 de 12 de junho de 2012, com base no
processo n° 11080.727479/2012-41, ou seja, só passaram a existir em razão da
referida exclusão.
Prossegue, nestes termos:
Ocorre que o referido Ato Declaratório ainda está sendo discutido
administrativamente, estando pendente recurso junto ao CARF. Sendo assim
a efetivação da exclusão da empresa do Simples Nacional ainda não
ocorreu, como demonstra o próprio sistema do Simples Nacional. Além do
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
4
que, ainda, em caso de improcedência de tal recurso, existe ainda a
possibilidade de discussão na esfera judicial.
Os créditos constituídos através deste auto de infração não possuem
suporte jurídico e legal para existirem. Por este motivo, os autos de infração
lavrados devem ser extintos. Caso não seja o entendimento pela extinção,
deverão ser então considerados imediatamente com a exigibilidade
suspensa, até o exaurimento das possibilidades de discussão acerca do fato
ensejador da cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme preconiza o
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
No mérito, argumenta que os créditos tributários foram apurados pela fiscalização
de forma equivocada, sem considerar a documentação entregue e a legislação
aplicável. Alega erros na apuração das bases de cálculo, apontando os valores que
seriam corretos.
Esclarece que:
Pela legislação aplicável a espécie, a Receita Federal do Brasil, caso seja
julgado improcedente o Recurso Voluntário pendente no CARF, terá que
possibilitar ao Contribuinte, o prazo de 30 (trinta) dias para que seja
efetuada a confissão dos respectivos débitos, que inclusive só poderão ter
multa de mora e taxa Selic, a partir da efetivação da exclusão do simples,
fato este que já se encontra amplamente consolidado pela jurisprudência.
Ao final, requer a extinção dos Autos de Infração, já que não foi efetivada a
exclusão do Simples Nacional; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
no caso de julgamento improcedente da manifestação de inconformidade, requer
prazo para fazer a confissão dos respectivos débitos; a revisão do crédito
tributário apurado de acordo com as considerações e impugnações efetuadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 216/222):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
5
É desnecessário que o Fisco percorra todas as instâncias administrativas com o
processo de exclusão do Simples Nacional, para só então, com a decisão final
desfavorável ao contribuinte, proceder ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2011
a 31/12/2011 ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito
passivo exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu
direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta forma, rebateu, uma a uma, as alegações de defesa apresentadas pela
contribuinte e manteve o lançamento em sua integralidade.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/08/2017,
conforme AR de fl. 235, tendo apresentado o recurso voluntário de fls. 238/245 em 19/09/2017.
Em suas razões, praticamente reitera os argumentos da Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
6
I.i. Vinculação ao Processo que tem por Objeto a Exclusão do SIMPLES
Como exposto, a RECORRENTE afirma que o presente lançamento não teria suporte
jurídico eis que sua efetivação da exclusão do SIMPLES ainda não teria ocorrido, pois o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n° 003 de 12 de junho de 2012 (processo n° 11080-727.479/2012-
41) ainda estava pendente de recurso perante este CARF.
De início, saliento estar equivocada a alegação do contribuinte quanto a
impossibilidade de lançamento dos créditos tributários enquanto pendente te julgamento o ato de
exclusão do SIMPLES. Para tanto, cita-se a Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Ademais, o CARF já proferiu decisão nos autos do processo no 11080.727.479/2012-
41 em 21/09/2018, ocasião em que em deu provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
atribuir os efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de novembro de 2008, conforme
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
O exercício de atividade econômica vedada impossibilita o ingresso do
contribuinte no Simples Nacional.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS A QUE ESTAVA OBRIGADA.
A pessoa jurídica poderá ser excluída da sistemática do Simples Nacional por
iniciativa da autoridade administrativa quando der causa a embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiver obrigada.
EXCLUSÃO. VEDAÇÕES DO ARTIGO 3o, § 4o, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
A pessoa jurídica que incorrer em alguma das vedações previstas no § 4o da Lei
Complementar no 123/2006, será excluída do regime de tributação favorecido a
partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
7
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a recorrente do Simples
Nacional com efeitos desde 1o de novembro de 2008, nos termos do voto do
relator.
(acórdão 1201-002.575; sessão de 21/09/2018; Relator: Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)
Observa-se do sistema de acompanhamento processual que, após a referida
decisão, houve interposição de recurso especial e de agravo pelo contribuinte, porém os autos do
processo foram remetidos à origem desde 06/08/2019, o que denota a negativa de seguimento do
recurso especial da contribuinte e, consequentemente, o trânsito em julgado do acórdão no 1201-
002.575, acima transcrito.
Ou seja, estando definitiva a decisão que entendeu correta a exclusão da
RECORRENTE da sistemática do SIMPLES desde 01/11/2008, cai por terra suas alegações de defesa
preliminares.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.

II. MÉRITO
II.i. Equívoco na Apuração do Crédito Tributário
A RECORRENTE afirma que os créditos tributários foram apurados pela fiscalização
de forma equivocada. Neste sentido, afirma o seguinte (fls. 243/244):
Na página 1 do Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador para o código 2141 a base de cálculo da competência
13/2011 é R$ 42.718,50 e para o Código 2158 a base de cálculo é R$ 38.505,78. O
correto é R$ 38.505,78.
(...)
Na página 1 do Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária dos
segurados para o código 2096 a base de cálculo da competência 13/2011 é R$
42.718,50. O correto é R$ 38.505,78.
No primeiro parágrafo acima, o contribuinte aponta que foi utilizada base de cálculo
distinta para a apuração da contribuição patronal e para a contribuição devida ao GILRAT na
mesma competência 13/2011 (fl. 05), sendo que deveria prevalecer esta última de R$ 38.505,78 (a
menor).
De igual forma, no segundo parágrafo acima transcrito, afirma que a base de cálculo
utilizada para apuração da contribuição dos segurados foi a mesma utilizada para apuração da
contribuição patronal na competência 13/2011, ou seja, R$ 42.718,50 (fl. 25).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
8
Assim, entende que em todas as apurações deveria prevalecer a base de cálculo
menor utilizada para apuração da GILRAT (R$ 38.505,78).
Além do acima trazido pela contribuinte, observo que nas apurações das
contribuições devidas a Terceiros da competência 13/2011 foi utilizado como base de cálculo o
valor menor de R$ 38.505,78 (fls. 15/17).
A leitura do relatório fiscal indica que a autoridade lançadora utilizou a base de
cálculo de R$ 42.718,50 apenas “para que fosse possível lavrar o auto de infração do tributo
"Segurados", com os exatos valores descontados dos empregados” (fl. 29). Ora, se o valor
descontado de contribuição dos segurados já era de conhecimento da autoridade fiscal, nada mais
coerente que fazer uma “conta inversa” para apurar o valor exato que foi descontado a título de
contribuições dos segurados com a finalidade de efetuar a cobrança ao contribuinte.
A folha de salário objeto da competência 13/2011 encontra-se à fl. 44 e indica que o
total pago a empregados foi de R$ 38.505,78. Mesmo valor indicado pela própria autoridade fiscal
na planilha “base de cálculo” (fl. 32).
Contudo, não há explicação para a utilização de uma base de cálculo distinta (R$
42.718,50) para a apuração das contribuições patronais, sobretudo quando a apuração das demais
contribuições (GILRAT e Terceiros) levou em conta o valor de remuneração total indicado na folha
de pagamento (R$ 38.505,78).
Portanto, com razão o contribuinte, devendo ser ajustada a base de cálculo da
contribuição patronal na competência 13/2011 para R$ 38.505,78 [fl. 05 - INFRAÇÃO: RUBRICAS A
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - REF 13° SAL 2011 (2141)].
Reafirmo que a mesmo ajuste não deve ser feito em relação à contribuição dos
segurados, pois a autoridade lançadora esclareceu ter utilizado o valor de R$ 42.718,50 como base
de cálculo apenas como uma forma de “conta inversa” para apurar o valor da contribuição retida
na citada competência (R$ 3.417,48, conforme fl. 44). Desta forma, entendeu por adotar o valor
de R$ 42.718,50 pois 8% desta quantia representa justamente os R$ 3.417,48 que a autoridade
fiscal pretendeu constituir.

II.ii. Alíquota GILRAT
A RECORRENTE afirmou que foi utilizada alíquota GILRAT de 2% quando o correto
seria de 1%, conforme abaixo (fl. 243):
A apuração do valor devido no código 2158 foi efetuado mediante a aplicação da
alíquota de 2%, também equivocada. O coreto é a alíquota de 1% conforme
demonstramos através dos documentos em anexo, (RAT da atividade e FAP do
contribuinte), sendo que da mesma forma está previsto no Decreto n° 3.048/99. É
prudente, também alertar que no próprio sistema FAPweb da Previdência Social
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
9
se solicitarmos as informações para o ano de 2011, aparece que não há cálculo
pois a empresa é optante pelo simples.
A despeito de pleitear a redução da alíquota, não faz qualquer menção de como a
documentação acostada poderia lhe socorrer. Junto com a impugnação foram apresentados os
seguintes documentos:
 Tela FapWEB, indicando que a empresa não possui FAP no ano de 2011 por
ser optante pelo SIMPLES (fl. 157);
 FapWEB - Resultados da Consulta do Estabelecimento, relativa ao ano de
2016 (fl. 163); e
 Tabela RAT com a descrição de algumas atividades e a sua respectiva
alíquota GILRAT (fls. 158/159).
Sobre essa última tabela, a contribuinte sequer indica em qual atividade entende
estar enquadrada para fins de apurar a alíquota GILRAT de 1%.
De igual forma, não traz qualquer indicação de como os documentos extraídos da
FapWEB poderiam comprovar eventual equívoco no lançamento. Nota-se que o documento de fl.
163 (FapWEB - Resultados da Consulta do Estabelecimento) é relativo ao ano-calendário 2016,
enquanto o presente lançamento abrange as competências de 08/2011 a 12/2011.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não tendo sido nada apresentado para contradizer o lançamento, não há como
modificá-lo.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.816 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727549/2016-94
10

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR a
preliminar arguida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para que seja ajustada a
base de cálculo da contribuição patronal na competência 13/2011 para o valor de R$ 38.505,78,
nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 267
DF CARF MF
Original